Tribunal: STF
Processo: MS 40324
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Drielli Cristina da Silva impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído à Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).



    Segundo narra, inscreveu-se regularmente no dia 27 de maio de 2024, conforme diretrizes contidas no Edital n. 1 do certame, para o cargo de técnico judiciário – área administrativa, na especialidade de agente da polícia judicial.



    Informa, contudo, que foi eliminada no Teste de Aptidão Física (TAF) por não atingir a marca exigida. Interposto recurso administrativo em 21 de fevereiro de 2025, este foi indeferido sob o argumento de que “após a análise do vídeo do teste da candidata, ficou constatado que a aferição e a decisão da auxiliar de banca está correta ao constatar que a candidata cedeu à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra com o queixo de seu corpo antes do término do tempo, conforme Edital”. 



    Afirma que apenas lei formal pode criar requisito restritivo ao acesso a cargo público, conforme Enunciado n. 686 da Súmula do Supremo e o entendimento consolidado no RMS 47.830 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, alega que a cláusula editalícia que introduziu o TAF como fase eliminatória do concurso não possui respaldo na Lei n. 11.416/2006, que institui as carreiras do Poder Judiciário da União, tampouco na Portaria Conjunta n. 3/2007, o que a tornaria nula.



    Postula, ao fim:



    1. Concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme art. 5º, LXXIV, da CF; 



    2. Concessão da liminar, nos termos acima; 



    3. Notificação das autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal; 



    4. Ciência à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público Federal; 



    5. Ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da eliminação da impetrante no TAF e determinar sua reintegração plena ao certame, com efeitos classificatórios da nota da prova objetiva; 



    6. Declaração de nulidade das cláusulas do Edital nº 1 – CPNUJE/2024 que impuseram o TAF sem amparo legal; 



    7. Garantia de participação no curso de formação e nomeação, se aprovada, sem ser prejudicada por sua condição sub judice.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que a impetrante, aponta como ato coator, àquele emanado pela Presidente do TSE e pelo Presidente da Comissão Organizadora do CPNUJE, autoridades que não estão previstas, portanto, no rol taxativo que fixa a competência constitucional da Suprema Corte para apreciação do mandado de segurança.



    No que se refere especificamente à indicação feita pela impetrante em relação à Presidência da Corte Eleitoral, relembro que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal reconhece a incompetência do STF para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados ou de Tribunais Superiores (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do STF). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 38551 ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de outubro de 2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Ricardo Lewandwski, DJe de 22 de novembro de 2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.



    (MS 32449 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 18 de março de 2014)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente